Tribunal: TJSP
Processo: 0001878-19.2025.8.26.0378
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-01-09
Data de publicação: 2026-01-09

Ementa:
Apelação. Embriaguez ao volante e desacato. Pedido defensivo objetivando a absolvição pela atipicidade da conduta (desacato) ou pela insuficiência de provas (embriaguez ao volante). Subsidiariamente, requer a mitigação da reprimenda, a imposição do regime inicial aberto e a substituição da pena corporal por restritivas de direito. Parcial viabilidade. Autoria e materialidade comprovadas. Acervo

Ementa:
Apelação. Embriaguez ao volante e desacato. Pedido defensivo objetivando a absolvição pela atipicidade da conduta (desacato) ou pela insuficiência de provas (embriaguez ao volante). Subsidiariamente, requer a mitigação da reprimenda, a imposição do regime inicial aberto e a substituição da pena corporal por restritivas de direito. Parcial viabilidade. Autoria e materialidade comprovadas. Acervo probatório farto e coeso, demonstrando que o recorrente conduziu veículo automotor, em via pública, com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, além de ter desacatado os guardas municipais responsáveis pela ocorrência, chamando-os de "filhos da puta", "merdas", "guardas de bosta" e "guardinhas". Embriaguez devidamente comprovada mediante testemunhos, ainda ratificada pela ficha de atendimento hospitalar. Autoridade policial que certificou a impossibilidade de realizar o interrogatório do acusado, justamente em virtude de seu estado de embriaguez. Prescindibilidade do uso do "bafômetro" ou de exame toxicológico à comprovação da embriaguez. Comprometimento da capacidade psicomotora do réu devidamente comprovada. Lataria dianteira do veículo apreendido que estava totalmente danificada. Crime de desacato devidamente comprovado. Guardas municipais que foram categóricos ao narrar as ofensas proferidas pelo réu durante o deslocamento até a delegacia. Conduta que ultrapassa o campo da liberdade de expressão e configura evidente desprestígio à função pública. Condenação mantida. Cálculo de penas que comporta reparo. Penas-base fixadas no mínimo legal. Necessidade de reajuste da pena acessória. Inteligência do art. 293 do CTB. Agravante da reincidência devidamente valorada. Afastamento da exasperação de 1/3 em razão da reincidência específica quanto ao crime de trânsito, comportando redimensionamento ao quantum de 1/6, o mesmo utilizado para o delito de desacato. Inexistência de peculiaridades específicas do caso concreto aptas a determinar o aumento excepcional à fração mais rigorosa. Tema Repetitivo n°. 1.172 do STJ. Concurso material irretorquível. Penas finalizadas em 1 ano e 2 meses de detenção, pagamento de 11 dias-multa, calculados no piso legal, e proibição do direito de dirigir pelo prazo de 2 meses e 10 dias. Regime inicial semiaberto que se mantém. Parcial provimento.